Tribunal: TJDFT
Processo: 0724096-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724096-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MALHEIROS BITTENCOURT DE CARVALHO AGRAVADO: MARISA RIBEIRO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA MALHEIROS BITTENCOURT DE CARVALHO. A agravante alega que o imóvel foi desocupado, daí porque o recurso perdeu o objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo por perda superveniente de objeto, devendo a Secretaria retirar o recurso da pauta de julgamento. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem.se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator